Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700931-06.2022.8.07.0006 RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA MEIO CRUEL. MANUTENÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO. REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. IV - Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana e deve ser mantida quando opta por uma das teses apresentadas em Plenário, com amparo no acervo probatório coligido. Somente será considerada contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório, o que não ocorre no caso sob exame. V - No exame de recurso de apelação manejado contra sentença preferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, não é permitido à instância revisora promover o decote de qualificadora reconhecida pelos jurados, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, da CF, sendo mantida quando encontra amparo nas provas dos autos. VI - A grande quantidade de golpes de faca perpetrados em diversos locais do corpo demonstra que o réu impingiu sofrimento desnecessário à vítima, configurando a qualificadora referente ao meio cruel. VII - A despeito do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, nos termos da Súmula no 545 do STJ, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em observância ao enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270). VIII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão dos jurados teria sido dissociada das provas trazidas aos autos, sobretudo quanto à qualificadora do emprego cruel. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 121, § 2o, inciso III, do CP, e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “a decisão do Conselho de Sentença está em conformidade com os laudos periciais e com a prova oral colhida no curso da instrução e em Plenário. É possível aferir do Laudo de Exame de Corpo de Delito - Cadavérico no 1583/2022 (fls. 48/59) que a vítima, Clemio da Silva, quando periciada, apresentava feridas pérfuro-incisas em face, região cervical e mãos. A causa da morte foi hipovolemia decorrente de traumatismo cervical por ação de instrumento pérfuro-cortante (...). Da leitura da prova pericial, verifica-se que as lesões experimentadas pela vítima, como um todo, demonstram que ela foi bastante agredida. A vítima recebeu múltiplos golpes de faca, em diversas regiões do corpo, face, mão e cervical, as feridas, inclusive, foram profundas, algumas medindo entre 2,0cm e 4,5cm, o que teria lhe causado, sem dúvidas, maior sofrimento (...). Dessa forma, conclui-se que a decisão dos Jurados não é contrária à prova dos autos, pois encontra respaldo nas declarações das testemunhas ouvidas em Plenário e, notadamente, no laudo pericial, devendo ser, portanto, preservada” (ID 68750185). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027